Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-43.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010346-43.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZIO PINTOR - CPF: 440.331.509-78 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), SANDRA MARIA MARTINS SANTANA PINTOR - CPF: 318.417.911-72 (APELADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Embargos de Declaração. Rescisão contratual. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. Alienação fiduciária. Atraso na entrega das obras de infraestrutura. Devolução dos valores pagos. Inexistência de omissão.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por imobiliária e empreendedora contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, afastando condenação das rés ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo, porém, a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos pelos compradores.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicabilidade dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, diante da natureza fiduciária do contrato e da possibilidade de devolução dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisa especificamente a questão, entendendo que a rescisão ocorreu por descumprimento contratual dos embargantes, em razão do atraso nas obras de infraestrutura, e não por desistência imotivada de compradores promitentes. Inaplicável, portanto, a Lei 9.514/97, pois o inadimplemento das embargantes justifica a devolução integral dos valores pagos.

4. Não houve qualquer omissão, visto que o mérito da rescisão foi analisado sob o enfoque do descumprimento das obrigações das embargantes, motivo pelo qual as alegações do recurso pretendem arediscussão da matéria já decidida, o que é inadmissível na sede de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.514/97, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.155.276/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1768177/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA contra o v. acordão (Id. 229553673) que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelas embargantes em desfavor de SANDRA MARIA MARTINS SANTANA PINTOR e ELIZIO PINTOR, apenas para afastar a condenação das rés/apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais; mantendo, porém, os demais termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga c/c Pedido de Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1010346-43.2019.8.11.0002),

ajuizada contra os embargantes por SANDRA MARIA MARTINS SANTANA PINTOR e ELIZIO PINTOR, para declarar rescindido o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra firmado entre as partes; condenar as empresas a restituírem aos autores os valores pagos pelo imóvel, no valor de R$ 91.350,00 acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e condenar as empresas ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As embargantes alegam que há omissão no v. acórdão, pois não fora observada a aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, lei especial vinculada aos contratos de compra e venda com alienação fiduciária.

Afirmam que o pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada do contrato, portanto não há que falar em rescisão e restituição de valores pagos.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que os vícios sejam sanados (Id. 230849198 - Pág. 5).

Os embargados contra-arrazoaram o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pela rejeição do recurso (Id. 232522666).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Observa-se dos autos que ELIZIO PINTOR e SANDRA MARIA MARTINS SANTANA PINTOR (embargados) ajuizaram Ação de Rescisão de Contratual c/c Restituição de quantia Paga c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido Liminar em desfavor de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (embargantes), alegaram, em breve síntese, que firmaram com a requerida Orleans e interveniente Cipasa o “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra”, de lote urbano localizado no ‘“Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I” neste município, pelo valor de R$ 91.350,00 (noventa e um mil trezentos e cinquenta reais), em parcela única.

Explicaram que ficou acordado que a entrega ocorreria no mês de setembro de 2018, admitindo a possibilidade de prorrogação de 06 (seis) meses, que venceu no mês de março de 2019. No entanto, as requeridas/embargantes não cumpriram com a sua obrigação estando as obras do empreendimento abandonadas.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido para declarar rescindido o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra firmado entre as partes; condenar as empresas a restituírem aos autores os valores pagos pelo imóvel, no valor de R$ 91.350,00 acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e condenar as empresas ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. A sentença condenou as empresas ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. (cf. Id. n. 209510755)

Irresignados as rés/apelantes/embargantes interpuseram recurso de apelação, o qual foi provido parcialmente, apenas para afastar a condenação das rés/apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive em relação ao ônus sucumbencial.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROVIMENTE COMPRADOR – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO – JUROS DE MORA – TEMA 1002 STJ – INAPLICABILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU, TAXAS, TRIBUTOS E EMOLUMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA OBRA E IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto o pedido de rescisão do contrato esteja relacionado ao descumprimento da entrega do imóvel pela promitente vendedora dentro do período contratual estipulado, descabe falar em desistência imotivada por parte da promitente compradora. 2. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 3. “O IPTU é de responsabilidade da construtora, ora recorrente, até a entrega do imóvel ao adquirente, tendo em vista que, se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse, como no caso” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.738.148/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021). 4. O mero descumprimento do contrato, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, eis que inexistentes consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade do comprador.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O embargante alega omissão, diz que no acórdão não foi observado que aos contratos regidos pela Lei de Alienação Fiduciária, deverá ser observado a forma prevista na Lei n. 9.514/97, como forma de estabelecer a rescisão do contrato, e, portanto não há que falar em rescisão e restituição de valores pagos.

Ora, não há qualquer omissão, como ficou constatado no acórdão, de modo diverso do que afirmam as embargantes, o pedido de rescisão não está fundado em desistência imotivada por parte dos adquirentes, muito menos em inadimplemento das parcelas do contrato, mas no atraso da entrega da infraestrutura do empreendimento compromissado à venda e, consequentemente, da entrega da unidade adquirida, que deveria ter ocorrido em setembro de 2018, resguardado a tolerância de 180 dias, após o termino desse prazo, sendo assim não resta caracterizado qualquer direito das embargantes decorrente de desistência contratual por parte do promitente comprador.

Assim, inaplicável, portanto, a tese das apelantes, quanto a inaplicabilidade do CDC aos contratos regidos pela Lei de Alienação Fiduciária, já que comprovadamente, o caso não se trata de inadimplemento contratual pelos compradores, mas sim, por parte das empresas/apelantes.

A propósito:

RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. CULPA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. FORMA DE RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA. 1. As partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com alienação fiduciária do bem em garantia, averbada na matrícula do imóvel. 2. Todavia, tendo a vendedora descumprido o prazo de entrega das obras de infraestrutura, cabe a rescisão da avença, com devolução integral e imediata dos valores pagos pela compradora. As partes devem retornar ao "status quo ante". 3
. Em hipóteses de rescisão por culpa da vendedora (não da compradora), não há causa para aplicação das regras da Lei 9.514/97 (que entendo reservada aos casos de rescisão do contrato por iniciativa da credora fiduciária, em razão do inadimplemento).
4. A taxa de ocupação é descabida, haja vista se tratar de lote no qual não foi erigida edificação. 5. Também não cabe exigir do comprador que não foi imitido na posse do bem o pagamento de IPTU. 6. "A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição" (Súmula no 2 do TJSP). 6. Os juros de mora incidem da citação, em se tratando de rescisão por culpa da vendedora, como assinalou a r. sentença, de forma escorreita. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252, do RITJSP.
(TJ-SP - AC: 10045037620188260047 SP 1004503-76.2018.8.26.0047, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 19/11/2019, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS FORNECEDERES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. PRECEDENTES. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de quantias pagas. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que pertence à cadeira de consumo. Precedentes. 3.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1768177 SP 2020/0255157-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

As embargantes não trouxeram circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de apelação cível, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão pela Turma Julgadora, de modo que, para evitar tautologia reporto-me com destaque para os excertos finais no acórdão sobre esse assunto:

“[...] O imóvel não foi entregue na data aprazada, tampouco no período de tolerância. Pelo que se extrai dos autos, não foram realizadas as obras de infraestrutura no empreendimento, e, conforme constou na sentença “até a propositura da ação, as obras citadas ainda não haviam sido concluídas, o que ficou evidenciado pelas fotos juntadas no id. 22715047 e status da obra no site da requerida Cipasa, indicando a não instalação da rede elétrica e realização de apenas 4,5% das obras civis (id. 22715050), sendo que os citados documentos não foram impugnados pela requerida”.

Sendo assim, com a inversão do ônus probatório, incumbia às empresas/apelantes mostrarem que nesse intervalo a unidade estava apta a ser utilizada, e não o fizeram. Logo, é evidente o inadimplemento contratual da parte requerente.”

Diante dos fatos narrados, nota-se que a real intenção das Recorrentes subsistem na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024